Tribunal: CARF
Processo: 10880.960766/2012-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Ribeiro Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2008
DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. FUNDAMENTAÇÃO. MOTIVAÇÃO. NULIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
É incabível a argüição de nulidade do despacho decisório, cujos procedimentos relacionados à decisão administrativa estejam revestidos de suas formalidades essenciais, em estrita observância aos ditames legais, assim como verificado que o sujeito passivo obteve plena ciência de seus termos e assegurado o exercício da faculdade de interposição da respectiva manifestação de inconformidade.
DESPACHO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE SALDO DISPONÍVEL.
Motivada é a decisão que expressa a inexistência de direito creditório para fins de compensação fundada na vinculação total do pagamento a débito declarado pelo próprio interessado. A ausência de saldo disponível do pagamento indicado como crédito é circunstância apta a fundamentar a não-homologação de compensação.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. APRESENTAÇÃO DE PROVAS.
Aplicam-se as regras processuais previstas no Decreto no 70.235, de 1972, à manifestação de inconformidade, a qual deve mencionar os motivos de fato e de direito em que se fundamentam os pontos de discordância, as razões e as provas que possuir.
COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. DILIGÊNCIA FISCAL. INDEFERIMENTO.
Não se justifica a realização de diligência fiscal para verificação de documentos do contribuinte com o fim de verificar a procedência do direito creditório por ele invocado quando apresentadas meras alegações sem exibição de qualquer documento indicativo do direito alegado.
PER/DCOMP. ERRO DE FATO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
Incumbe ao contribuinte a comprovação, por meio de documentos hábeis e idôneos, lastreados na escrita comercial e fiscal, do crédito pleiteado no recurso voluntário.
APLICAÇÃO DO ART. 57 § 3o DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.960766/2012-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.153 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Recorrente
CONSTRUTORA OHANA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2008
DESPACHO
DECISÓRIO
ELETRÔNICO.
FUNDAMENTAÇÃO.
MOTIVAÇÃO.
NULIDADE
E
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
É incabível a argüição de nulidade do despacho decisório, cujos procedimentos
relacionados à decisão administrativa estejam revestidos de suas formalidades
essenciais, em estrita observância aos ditames legais, assim como verificado
que o sujeito passivo obteve plena ciência de seus termos e assegurado o
exercício da faculdade de interposição da respectiva manifestação de
inconformidade.
DESPACHO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE SALDO DISPONÍVEL.
Motivada é a decisão que expressa a inexistência de direito creditório para fins
de compensação fundada na vinculação total do pagamento a débito declarado
pelo próprio interessado. A ausência de saldo disponível do pagamento
indicado como crédito é circunstância apta a fundamentar a não-homologação
de compensação.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. APRESENTAÇÃO DE
PROVAS.
Aplicam-se as regras processuais previstas no Decreto no 70.235, de 1972, à
manifestação de inconformidade, a qual deve mencionar os motivos de fato e
de direito em que se fundamentam os pontos de discordância, as razões e as
provas que possuir.
COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. DILIGÊNCIA FISCAL.
INDEFERIMENTO.
Não se justifica a realização de diligência fiscal para verificação de
documentos do contribuinte com o fim de verificar a procedência do direito
creditório por ele invocado quando apresentadas meras alegações sem exibição
de qualquer documento indicativo do direito alegado.
PER/DCOMP.
ERRO
DE
FATO.
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DO
CONTRIBUINTE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.960766/2012-82
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.153 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.960766/2012-82

Incumbe ao contribuinte a comprovação, por meio de documentos hábeis e
idôneos, lastreados na escrita comercial e fiscal, do crédito pleiteado no recurso
voluntário.
APLICAÇÃO DO ART. 57 § 3o DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez
que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a
preliminar de nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Cláudio de Andrade Camerano, Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa
Braga, Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade em
razão da não homologação da compensação apresentada em virtude da inexistência de crédito,
tendo em vista que o pagamento indicado como indevido ou a maior não oferecia saldo
disponível para compensação.
A interessada apresentou Dcomp, com crédito proveniente de alegado pagamento
indevido ou a maior de IRPJ efetuado por meio do DARF, código de receita 2089.
A interessada apresentou manifestação de inconformidade alegando em síntese:

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.153 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.960766/2012-82

i.
“O despacho decisório, em que pese o esforço da autoridade administrativa em
cumprir os prazos a que está submetida, para não se ver compelida a acatar o ato
praticado pelo sujeito passivo, em razão de sua inércia, está totalmente eivado de
nulidades. Vejamos. Assim decidiu a autoridade administrativa: "Diante da
inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada".
Simplesmente assim, sem maiores esclarecimentos quanto a esta suposta
inexistência. A alegação de que não existe crédito disponível não pode ser
entendida como fundamento para o despacho decisório, sem constar o porquê
desta inexistência. A autoridade quedou-se inerte na análise de qualquer
situação que/legitima crédito postulado, sendo que esta deve total obediência à
legalidade, nos termos em que preconiza a Carta Magna: "Art. 37. A
administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao
seguinte" (g.n.).
ii.
Resta claro que, tendo a administração pública o dever de obediência à legalidade e
dispondo a lei que em seus atos tem de ser motivados, logo se conclui facilmente
que há o dever de motivar as decisões proferidas nos processos sob sua jurisdição.
iii.
Tanto é assim que a própria Lei n.° 9.784/99 prevê essa imposição em seu artigo 50,
a saber: "Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos
fatos e dos fundamentos jurídicos, quando: I - neguem, limitem ou afetem direitos
ou interesses;(...) § lo A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo
consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres,
informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato"
(g.n.).
iv.
Deveras, a autoridade administrativa simplesmente não homologou a compensação
realizada pela empresa, por supostamente o crédito não existir. Não se deu sequer ao
trabalho de motivar sua decisão, de tal como que a empresa está impedida de
promover a sua defesa, na medida em que sequer sabe o motivo pelo qual o crédito
inexiste. Nem se diga ao fato de se tratar de um despacho decisório eletrônico, que
sequer passou pelo crivo de um auditor fiscal. É evidente que o indeferimento do
pedido de restituição ocorreu por uma questão de sistema de informática, porque o
crédito propriamente dito sequer foi apreciado. Limitou-se a autoridade
administrativa, em fazer uma verificação prévia se o pagamento realizado
indevidamente ou a maior estava disponível em seus sistemas.
v.
Como se pode observar do despacho decisório, não há esclarecimentos quanto a esse
significado, aliás, não há qualquer outro esclarecimento.
vi.
Diversas são as situações que acarretariam na restituição do valor recolhido, seja
pela inclusão indevida de valores na base de cálculo, seja por erro de fato na
apuração do imposto, seja por situações que autorizam o contribuinte a reduzir
valores da base de cálculo da exação. A própria Receita Federal reconhece essas
hipóteses, a teor das disposições da IN 1.300/2012, que regula a restituição.
vii.
O fato é que a autoridade administrativa furtou-se em analisar, efetivamente,
qualquer das possibilidades que ensejaria a restituição postulada. Denotam-se
facilmente esses fatos, por se tratar de um despacho eletrônico, que não é submetido
ao crivo de um auditor fiscal para analisar essas situações.
viii.
A ausência de motivação das decisões, como é o caso, importa em nulidade do ato
praticado, consoante preleciona o artigo 59 do Decreto n.° 70.235/72 que, diga-se, é
aplicado subsidiariamente ao processo de compensação.
ix.
Esse é o entendimento firmado pelo pretérito Conselho de Contribuintes, atual
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, a teor dos acórdãos transcritos
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.153 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.960766/2012-82

abaixo: (...) Deve, pois, ser julgado NULO o despacho decisório, por ausência de
motivação, devendo o crédito postulado ser totalmente reconhecido, bem como a
compensação totalmente homologada.
x.
Do cerceamento do direito de defesa. A ampla defesa e o contraditório devem ser
entendidos em seu sentido amplo, de utilizar-se de todos os meios admitidos em
direito para promover a defesa de seus interesses. Esse é o entendimento defendido
pelo Mestre José Afonso da Silva, em sua obra Curso de Direito Constitucional. No
caso em exame, essas garantias constitucionais foram violentamente usurpadas.
xi.
Primeiramente, porque a autoridade administrativa simplesmente não analisou o
mérito do pedido de restituição/compensação postulado pela empresa. Da mesma
forma, sequer intimou a empresa a esclarecer os motivos de ter pleiteado a
restituição do tributo pago, quando poderia tê-lo feito, conforme dispõe a IN
1.300/2012.: "Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a
restituição, o ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos comprobatórios
do referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem como determinar a
realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que
seja verificada, mediante exame de sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das
informações prestadas". Apesar de que a previsão normativa se utilize da expressão
"poderá condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação de
documentos comprobatórios do referido direito", há um dever previsto na
Constituição Federal de Eficiência.
xii.
Restou violado, além do direito de ampla defesa, este dever de eficiência dos atos
administrativos. Além de não analisar o mérito da questão, a autoridade
administrativa quedou-se omissa quanto aos fundamentos que formaram o seu
entendimento.
xiii.
A não observância deste dever de motivar suas decisões, como se observa no caso
destes autos, obsta o exercício dessas garantias constitucionais. Ora, não é possível
promover uma defesa quando não são expostos os argumentos que levaram ao
indeferimento do seu pedido. A falta de motivação/fundamentação da decisão
proferida pela Autoridade Administrativa obsta até mesmo a produção das provas
necessárias, já que sequer é sabido o que não foi reconhecido.
xiv.
Portanto, TOTALMENTE NULO o despacho decisório, devendo estes autos
retornarem à origem para efetiva apreciação e total homologação da compensação
postulada.
xv.
Produção de Provas: Determina o Decreto n.° 70.235/72, lei que regula o processo
administrativo de exigência de créditos tributários e é aplicado subsidiariamente ao
processo de restituição: "Art 16. (...) §4° A prova documental será apresentada na
impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, a menos que: a) fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna por motivo de força maior; (...)" (g.n.)
xvi.
Como amplamente defendido nesta peça processual, a autoridade administrativa
quedou-se inerte em expor os motivos pelos quais entendeu por não reconhecer o
direito creditório e, por conseguinte, não homologar as compensações realizadas.
Aliado a essa omissão, há também o fato de a empresa não ter tido oportunidade de
esclarecer as razões pelas quais é detentora do crédito postulado.
xvii.
Logo, não há como promover uma defesa, com a apresentação de documentos
comprobatórios do direito alegado, já que, nem a autoridade administrativa sabe ao
certo o motivo do indeferimento, tampouco a requerente. Neste diapasão, a empresa
está impedida de exercer plenamente , o seu direito de defesa, como já dito alhures e
de forma exaustiva.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.153 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.960766/2012-82

xviii.
Desta feita, ao caso em tela, há de ser aplicada a regra autorizadora da produção
posterior das provas, para o momento em que a lide esteja delineada em seus termos.
xix.
Do pedido. Diante do exposto, requer: a. seja o presente recurso recebido e
processado, bem como encaminhado à autoridade competente para o seu
julgamento; b. seja determinada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
em questão, conforme artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional; c. seja
acatada as preliminares arguidas neste manifesto, a fim de declarar NULO DE
PLENO DIREITO o despacho decisório, pois eivado de vício insanável decorrente
da ausência da exposição dos fundamentos que culminaram na não homologação da
compensação. d. sejam os autos remetidos à Delegacia de origem, para que, enfim,
sejam promovidas todas as diligências necessárias à comprovação do crédito. e.
requer seja o presente manifesto julgado TOTALMENTE PROCEDENTE,
reformando o despacho decisório, reconhecendo-se o direito creditório em sua
integralidade, assim como, homologando toda a compensação realizada.”

O Acórdão ora Recorrido recebeu a seguinte ementa:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
DESPACHO
DECISÓRIO
ELETRÔNICO.
FUNDAMENTAÇÃO.
MOTIVAÇÃO.
NULIDADE
E
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
É incabível a argüição de nulidade do despacho decisório, cujos procedimentos
relacionados à decisão administrativa estejam revestidos de suas formalidades
essenciais, em estrita observância aos ditames legais, assim como verificado
que o sujeito passivo obteve plena ciência de seus termos e assegurado o
exercício da faculdade de interposição da respectiva manifestação de
inconformidade.
DESPACHO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE SALDO DISPONÍVEL.
Motivada é a decisão que expressa a inexistência de direito creditório para fins
de compensação fundada na vinculação total do pagamento a débito declarado
pelo próprio interessado. A ausência de saldo disponível do pagamento
indicado como crédito é circunstância apta a fundamentar a não-homologação
de compensação.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. APRESENTAÇÃO DE
PROVAS.
Aplicam-se as regras processuais previstas no Decreto no 70.235, de 1972, à
manifestação de inconformidade, a qual deve mencionar os motivos de fato e
de direito em que se fundamentam os pontos de discordância, as razões e as
provas que possuir.
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
A mera alegação da existência do crédito, desacompanhada de elementos de
prova, não é suficiente para reformar a decisão que não homologou a
compensação.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.153 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.960766/2012-82

COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. DILIGÊNCIA FISCAL.
INDEFERIMENTO.
Não se justifica a realização de diligência fiscal para verificação de
documentos do contribuinte com o fim de verificar a procedência do direito
creditório por ele invocado quando apresentadas meras alegações sem exibição
de qualquer documento indicativo do direito alegado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido.

Isto porque, segundo entendimento da Turma, (...) “O que se observa nos autos é
que o interessado não traz qualquer documento que comprove suas alegações, o que viola a regra
jurídica adotada pelo direito pátrio de que a prova compete ou cabe à pessoa que alega o fato. A
mera alegação da existência de um crédito não comprova que ele realmente existe ou que é
líquido e certo. Para tal comprovação, deveria ter sido apresentada a documentação contábil e
fiscal correspondente. Como visto, o manifestante não logrou tal comprovação”.
Quanto alegações de cunho constitucional a DRJ aplicou a Súmula 2 e também
negou a preliminar de nulidade vez que não se trata de nenhum das hipóteses do art. 12 do
RPAF.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpõe Recurso Voluntário às fls.
88 dos autos - alegando praticamente as mesmas razões aduzidas em sede de manifestação de
inconformidade, defendendo em síntese:

i.
Da Nulidade do Despacho Decisório. A nulidade é manifesta, uma vez que
a mera alegação de que não existe crédito disponível não pode ser
entendida como fundamento decisório, sem constar a razão específica
dessa inexistência.
ii.
Do cerceamento de defesa. A autoridade administrativa simplesmente não
analisou o mérito do pedido de restituição postulado pela empresa. E em
segundo lugar, porque sequer intimou a empresa a esclarecer os motivos
de ter pleiteado a restituição do tributo pago, quando poderia tê-lo feito,
nos termos do artigo 65 da Instrução Normativa 1300/2012.
iii.
Da Impossibilidade de produção de provas: (...) “Aliada a essa omissão, há
também o fato de a empresa não ter tido oportunidade de esclarecer as
razões pelas quais é detentora do crédito postulado. Logo, não há como
promover uma defesa com a apresentação de documentos comprobatórios
do direito alegado, já que nem a autoridade administrativa sabe ao certo o
motivo do indeferimento, tampouco a requerente. Desta forma, a empresa
está impossibilitada até mesmo de juntar os documentos que entende
pertinentes à defesa de seu direito de compensação.”
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.153 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.960766/2012-82

iv.
Do mérito — possibilidade de compensação: “aa Com efeito, é fato que a
requerente recolheu Imposto de Renda Pessoa Jurídica a maior, restando a
possibilidade de repetição desse indébito. Todavia, como medida de
celeridade processual, e para que se evite maiores assoberbamentos da
atividade fiscalizatória da Receita Federal, temos que é possível a sua
compensação com outros tributos em aberto, desde que administrados e de
competência do mesmo órgão arrecadatório, que, no caso, é a União
Federal, através da atuação da Receita Federal”.
v.
Direito de compensação com tributos administrados pelo mesmo órgão:
“Evidente o despropósito do posicionamento da União Federal, uma vez
que a ninguém aproveita, já que obrigar o ajuizamento de nova ação para a
mesma finalidade constitui-se em retrocesso, fazendo retardar o
andamento e o cumprimento da obrigação. Mais que isso, representa
também prejuízo financeiro para a parte e para a administração da Justiça,
com novo processo, novas custas, nova autuação, repetindo-se os mesmos
atos processuais”.
vi.
Da Jurisprudência (NO STJ): “A conclusão exarada pela União, de não
admitir a validade de compensação corretamente efetuada, configura
ofensa a dispositivo de lei federal, por ignorar o teor da Lei 9430/96, pois
este autoriza a compensação com outros tributos de espécies diferentes,
sem necessariamente incorrer no IRPJ. De se destacar que a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça já julgou no sentido de admitir a
compensação de um tributo com outros tributos”.
vii.
DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO – Pedido liminar:
há de se ressaltar que a concessão de liminar não é um prejulgamento, nem
um adiantamento da sentença, pois esta, a final, poderá mantê-la ou
revogá-la. Não concede direito ao requerente nem subtrai prerrogativas ao
Poder Público. Não é, enfim, obrigatória, e mais, deixada sempre à
prudente discrição do Juiz.
i.
Pedidos: - seja o presente recurso recebido e processado, bem como
encaminhado à autoridade competente para o seu julgamento, ou seja, ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais; - seja determinada a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário em questão, nos termos do
artigo 151, III, do Código Tributário Nacional; - sejam acatadas as
preliminares arguidas neste manifesto, a fim de declarar nulo de pleno
direito o despacho decisório, pois eivado de vício insanável decorrente da
ausência da exposição dos fundamentos que culminaram na não
homologação da compensação; - no mérito, requer seja admitido o pedido
de compensação ora efetuado, determinando-se na inexigibilidade do
débito tributário ora exigido, e caso necessário o retorno dos autos à
delegacia de origem, para que, enfim, sejam promovidas todas as
diligências necessárias, juntada de documentos, pendas, à comprovação do
crédito; - requer seja o presente julgado totalmente procedente,
reformando-se o despacho decisório, reconhecendo-se o direito creditório
em sua integralidade, homologando-se a compensação pretendida.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.153 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.960766/2012-82

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Da análise dos autos é fácil constatar que o Recurso Voluntário apresentado
constitui-se basicamente em cópia da impugnação cujos argumentos foram detalhadamente
apreciadas pelo julgador a quo.
Nestes termos, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo § 3o do
Art. 57 do Regimento Interno do CARF:

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.153 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.960766/2012-82

Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida:

Voto.
A manifestação de inconformidade é tempestiva, portanto, dela tomo conhecimento.
Inicialmente esclareço que, segundo o art. 26-A do Decreto n.o 70.235/72, no âmbito do
processo administrativo fiscal, é “vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade”, exceto nas hipóteses previstas no § 6o do mesmo dispositivo c/c
o art. 19, § 5o, da Lei no 10.522/2002, as quais não se amoldam ao caso vertente.
Em conformidade com essa vedação, o art. 7o, inciso V, da Portaria MF n.o 341/2011,
que disciplina o funcionamento das Delegacias de Julgamento, determina que o julgador
observe as normas legais e regulamentares (art. 116, III, da Lei n.o 8.112/90), bem assim
o entendimento da Receita Federal expresso em atos normativos.
A impossibilidade de apreciação de questões ligadas à inconstitucionalidade também foi
objeto de súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF:

Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Quanto ao pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, é cediço que a
referida suspensão se dá, consoante determinação legal, por ocasião da apresentação
tempestiva da manifestação de inconformidade e, posteriormente, pela apresentação de
recurso ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, na forma do art. 151-
III do CTN, não sendo necessário requerimento nesse sentido.
Circunscrito, então, o contexto em que se dará este julgado, passo ao exame do litígio.
O manifestante questiona a não homologação da Declaração de Compensação por meio
de Despacho Decisório eletrônico, argumentando que a decisão eletrônica impede o
contribuinte de exercer o direito constitucional de ampla defesa, em virtude de a não
homologação da DCOMP não ser motivada, faltando ao despacho decisório a
demonstração das razões que levaram à tal decisão, o que tornaria nulo o procedimento.
Não procedem tais alegações. Vejamos.
A demonstração do motivo para a não homologação da Dcomp, que abaixo transcrevo,
encontra-se expressa no item “fundamentação, decisão e enquadramento legal” do
Despacho Decisório da seguinte forma:

A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER//DCOMP.

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.153 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.960766/2012-82

Ainda na fundamentação, consta que o DARF discriminado na DCOMP, recolhido em
04/09/2008, no valor de R$ 34.472,93 foi utilizado para pagamento de débito de IRPJ
(cód. 2089 PA 30/06/2008).
Assim, pela leitura da fundamentação citada, resta clara a razão para a não homologação
da Dcomp, qual seja: não há crédito disponível para a compensação, pois o pagamento
informado como origem do direito creditório, no valor de R$ 34.472,93, foi
integralmente utilizado para quitar débito do contribuinte.
Importa dizer, o DARF informado como crédito foi consumido integralmente na
extinção, por pagamento, de débito regularmente registrado nos arquivos fazendários,
de acordo com DCTF1 apresentada pelo próprio contribuinte.
Dessa forma, o manifestante não tem razão em sua alegação, pois a motivação para a
não homologação da Dcomp está expressa no Despacho Decisório eletrônico e o
princípio constitucional da ampla defesa foi observado, possibilitando a apresentação da
Manifestação de Inconformidade ora analisada, nos termos dos §§ 7o e 9o do artigo 74
da Lei n° 9.430/1996, com alterações posteriores.
Quando à nulidade do Despacho Decisório eletrônico citada pelo manifestante, convém
salientar, que o Decreto no 7.574 de 29/09/2011 estabelece em seu artigo 12, que os
despachos e as decisões administrativas em âmbito federal somente serão nulos, se
lavrados por autoridade incompetente, ou com preterição do direito de defesa:
Art. 12. São nulos (Decreto no 70.235, de 1972, art. 59):
I - os atos e os termos lavrados por pessoa incompetente; e
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Nota-se no presente caso, que não é possível reconhecer nenhuma dessas hipóteses. O
Despacho Decisório foi proferido por autoridade competente, e o direto de defesa foi
exercido com a regular apresentação da Manifestação de Inconformidade ora analisada.
Portanto, não tem fundamento as alegações de cerceamento do direito de defesa e de
nulidade.
Quanto ao mérito é mister destacar que, para contrapor-se ao Despacho Decisório que
não homologou a compensação declarada, acena o contribuinte com a existência de
indébitos sem contudo aduzir qualquer elemento de prova que confirme as suas
alegações.
A mera argumentação exposta na manifestação de inconformidade não é suficiente para
comprovar a existência do alegado crédito, visto que se encontra desacompanhada de
qualquer documento que lhe dê suporte jurídico válido.
Nessas condições, acatar as razões do requerente seria admitir que sua simples vontade
e entendimento poderiam ser utilizados para gerar créditos oponíveis à Fazenda
Nacional. A toda evidência tal pretensão não tem sustentação, pelo que se lhe nega os
efeitos pretendidos.
Destaca-se, que conforme dispõe o § 2o do artigo 119 do Decreto no 7.574 de
29/09/2011, são aplicadas às manifestações de inconformidade as mesmas regras do
Processo Administrativo Fiscal, previstas no Decreto no 70.235, de 1972. E conforme
dispõem os artigos 56 e 57 do Decreto no 7.574 de 29/09/2011 (que compilaram as
normas estabelecidas pelos artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972), as provas
documentais devem ser apresentadas juntamente com a impugnação:
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.153 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.960766/2012-82

Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em que se
fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil com
jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como, remetida por via
postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da intimação da exigência,
instaura a fase litigiosa do procedimento (Decreto no 70.235, de 1972, arts. 14 e 15).
(...)
Art. 57. A impugnação mencionará (Decreto no 70.235, de 1972, art. 16, com a redação
dada pela Lei no 8.748, de 1993, art. 1o, e pela Lei no 11.196, de 2005, art. 113):
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
I - fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
II - refira-se a fato ou a direito superveniente; ou
III - destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(...)
Art. 119. É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no art. 110, apresentar
manifestação de inconformidade contra a não homologação da compensação (Lei no
9.430, de 1996, art. 74, § 9o, incluído pela Lei no 10.833, de 2003, art. 17).
§ 1o Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade caberá
recurso ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Lei no 9.430, de 1996, art.
74, § 10, incluído pela Lei no 10.833, de 2003, art. 17; Decreto no 70.235, de 1972, art.
25, inciso II, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, art. 25).
§ 2o A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam o caput e o § 1o
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 1972 (Título II deste
Regulamento), e enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de
1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da compensação
(Lei no 9.430, de 1996, art. 74, § 11, incluído pela Lei no 10.833, de 2003, art. 17).
(g.n.)
Como transcrito acima, a impugnação (manifestação de inconformidade) deve ser
instruída com os documentos que a fundamentem, sendo que a prova documental deve
ser apresentada juntamente com a defesa, precluindo o direito de o recorrente fazê-lo em
outro momento processual.
Além disso, cumpre lembrar, que a Lei n.o 9.784/99, de aplicação subsidiária ao rito
processual do Decreto n.o 70.235/72, estabelece, em seu art. 36, que cabe ao interessado
a prova dos fatos que tenha alegado, em consonância, ainda, com o artigo 333, inciso I,
do Código de Processo Civil, que afirma que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto
ao fato constitutivo do seu direito.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.153 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.960766/2012-82

Ocorre que é do contribuinte o denominado ônus da prova no que tange à comprovar a
existência e regularidade do direito creditório com que pretendeu extinguir a obrigação
tributária. Com efeito, ao declarar que dispunha de crédito capaz de extinguir um débito,
o contribuinte assumiu a incumbência de demonstrar sua liquidez e certeza.
O que se observa nos autos é que o interessado não traz qualquer documento que
comprove suas alegações, o que viola a regra jurídica adotada pelo direito pátrio de que
a prova compete ou cabe à pessoa que alega o fato.
A mera alegação da existência de um crédito não comprova que ele realmente existe ou
que é líquido e certo. Para tal comprovação, deveria ter sido apresentada a
documentação contábil e fiscal correspondente. Como visto, o manifestante não logrou
tal comprovação.
Por fim, quanto ao pedido do contribuinte para que “sejam os autos remetidos à
Delegacia de origem, para que, sejam promovidas todas as diligências necessárias à
comprovação do crédito”, reitero que, segundo os arts. 15 e 16, III, do Decreto n.o
70.235/72, o sujeito passivo deve aduzir na impugnação (manifestação de
inconformidade) as razões e provas que possuir.
A apresentação de prova documental posterior, é vedada pelo § 4o do art. 16 do Decreto
n.o 70.235/72, a menos que fiquem configuradas as hipóteses ali descritas, o que no caso
não ocorreu. Ademais, o procedimento de diligência não se presta para suprir a inércia
do contribuinte.
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, por julgar
improcedente a manifestação de inconformidade.

Desde a Manifestação de Inconformidade o contribuinte traz alegações
absolutamente genéricas.
Alega ter tido o seu direito de defesa cerceado na medida em que não foi intimado
para justificar a origem do crédito. Nada mais absurdo. A intimação pode ser realizada pela
unidade de origem quando remanescer alguma dúvida quanto ao crédito pleiteado, não foi o
caso. No caso concreto o alegado crédito estava alocado como pagamento de um débito
confessado, assim, não existem dúvidas, mas certeza da inexistência de direito creditório.
Alega ainda nulidade do DD por ausência de fundamentação. Também nada mais
absurdo. A DRJ enfrentou tal preliminar de forma absolutamente acertada e a decisão não
merece reparos.
O DD é claro ao afirmar que o DARF que supostamente comprovaria o direito
creditório do contribuinte esta alocado para pagamento de débito confessado pelo próprio
contribuinte. Não há qualquer dúvida quando a tal fundamentação.
É necessário distinguir falta de fundamentação de incapacidade ou falta de
compreensão do contribuinte por eventual desconhecimento da legislação ou falta de capacidade
técnica.
O despacho decisório é claro e objetivo, caberia ao contribuinte comprovar
através de elementos hábeis o porque da inexistência do débito que confessou, que é a hipótese
que faria gerar eventual direito creditório, mas o contribuinte nada trouxe.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.153 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.960766/2012-82

No mérito o Recorrente permanece repetindo alegações genéricas a respeito do
direito de compensação, não há o que alterar na decisão recorrida. O contribuinte não consegue
dialogar com a referida decisão.
Apesar dos argumentos da DRJ quanto à necessidade de comprovação do crédito,
em sede de recurso o contribuinte basicamente reafirma seu entendimento no sentido de que que
o crédito existe mas não traz aos autos nenhum elemento de prova como os livros fiscais e
contábeis que comprovassem o alegado crédito de saldo negativo.
Ora, para que o crédito pleiteado possa ser repetido, é preciso que goze de certeza
e liquidez, nos termos do artigo 170 do CTN.
Neste contexto, é preciso lembrar que, de acordo com artigo 16 do Decreto no
70.235/72, o contribuinte deve apresentar na impugnação "os motivos de fato e de direito em que
se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir".
No mesmo sentido, o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, determina que incumbe ao autor o ônus da
prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. No caso, o autor é o contribuinte que pede o
reconhecimento de um crédito perante a União por meio do PER/DComp.
Neste sentido, é recorrente o posicionamento deste Conselho, conforme se pode
observar nos seguintes julgados:

DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO.
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião. (Acórdão no
3201001.713, Rel. Cons. Daniel Mariz Gudiño, 3/1/2015)
PER/DCOMP.
RETIFICAÇÃO
DA
DCTF.
DESPACHO
DECISÓRIO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO. ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO.
O contribuinte, a despeito da retificação extemporânea da Dctf, tem direito subjetivo à
compensação, desde que apresente prova da liquidez e da certeza do direito de crédito.
A simples retificação, desacompanhada de qualquer prova, não autoriza a homologação
da compensação. (Acórdão no 3802002.345, Rel. Cons. Solon Sehn, Sessão de
29/01/2014)
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO. A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-005.153 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.960766/2012-82

Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião. (Acórdão no
3302002.124, Rel. Cons. Alexandre Gomes, Sessão de 22/05/2013)

O fato é que mesmo com todo o alerta e diante de uma decisão tão clara e
didática, o contribuinte permanece defendendo a validade de uma DCTF retificadora
desacompanhada de qualquer documentação de suporte.
Caberia ao contribuinte comprovar de forma cabal o erro cometido quanto à
interpretação da legislação tributária.
Uma vez que o contribuinte não trouxe aos autos elementos mínimos de prova de
que teria havido um erro de fato, é de se negar o provimento do recurso voluntário.
Desta feita, nos termos da faculdade garantida pelo § 3o do Art. 57 do Regimento
Interno do CARF, adoto a decisão da DRJ como razões de decidir, acrescidas das razões aqui
expostas, e voto no sentido de afastar as preliminares e negar provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital